Tribunal: STF
Processo: RE 1510251
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). REGIME NÃO CUMULATIVO. OPERAÇÕES BENEFICIADAS COM ALÍQUOTA ZERO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.



    1. A natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS impede a constituição de créditos "básicos" sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica, nos termos do art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps nºs 1.894.741/RS e 1.895.255/RS (Tema Repetitivo nº 1.093).



    2. O art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero. Ademais, o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, não permitiu a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica.



    3. Considerando que o art. 9º,caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, na sua redação original, não aproveitava ao comerciante varejista de combustíveis, pois não instituiu qualquer benefício fiscal em seu favor, a alteração do referido dispositivo legal pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, não implicou qualquer aumento de tributo, sendo inapropriada a observância da anterioridade nonagesimal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 150, III, “a”, “c”, §6º e 195, “b”, §6º e §12º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cabe esclarecer que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, havia alterado a redação desse dispositivo, suprimindo sua parte final, que garante "às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados", o que ensejou a discussão sobre tal alteração ter implicado, ou não, supressão de benefício fiscal e, consequentemente, majoração indireta de tributo, a tornar necessária a observância da anterioridade nonagesimal.



    Ocorre que a Medida Provisória nº 1.118, de 2022, perdeu sua eficácia, pois teve seu prazo de vigência encerrado em 27 de setembro de 2022, sem conversão em lei, quando então foi restabelecida a redação original do art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, garantindose novamente "às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados". Ainda assim, a discussão sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal ao período posterior à Medida Provisória nº 1.118, de 2022, persiste, uma vez que, no entender da impetrante, enquanto a Medida Provisória produziu efeitos, houve indevida restrição à dedução de créditos de PIS e COFINS da aquisição de combustíveis.



    No entanto, diferentemente do que decidiu a juíza da causa, tenho que o art. 9º,caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, nunca aproveitou à impetrante.



    Isso porque os dispositivos legais aos quais o caput do art. 9º faz referência (incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, 1998; art. 2º da Lei nº 10.560, 2002; incisos II, III e IV docaput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004; e arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 2005) tratam exclusivamente da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelos produtores/fabricantes e importadores de determinados combustíveis (óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, biodiesel etc.), ao passo que a impetrante é comerciante varejista de combustíveis (cf. cláusula terceira do seu contrato social, evento 1, CONTRSOCIAL3). [...]



    Não bastasse isso, ressalte-se que a natureza do regime não cumulativo do PIS e da COFINS impede a constituição de créditos "básicos" (ou seja, créditos que não são presumidos) sobre bens adquiridos para revenda que estejam sujeitos à tributação monofásica (por exemplo, que sejam beneficiados pela alíquota zero das contribuições), tendo em vista que a não cumulatividade exige necessariamente tributação plurifásica (cf. art. 3º, I, 'b', e §2º, II, das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003).



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento - submetido ao regime de recursos repetitivos - dos REsps nºs 1.894.741/RS e 1.895.255/RS (Tema Repetitivo nº 1.093, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 5/5/2022), reconheceu a legalidade da proibição à constituição de créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de bens submetidos à tributação monofásica. Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses: [...]



    Dessa forma, o art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, permitiu a manutenção (desobrigação de estorno), aos produtores/fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, dos créditos por eles constituídos na época em que as suas receitas eram oneradas pela tributação de PIS e COFINS (antes de a alíquota dessas contribuições ser temporariamente reduzida a zero pelo art. 9º, caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022). Nada disse o referido dispositivo legal, contudo, sobre a constituição de créditos, menos ainda no que diz respeito ao comerciante varejista.



    Vê-se assim que, ao contrário do que constou na sentença, o art. 9º,caput, da Lei Complementar nº 192, de 2022, não instituiu um benefício fiscal de créditos presumidos de PIS e COFINS relativamente a operações submetidas à tributação monofásica, mas apenas autorizou os produtores/fabricantes e os importadores de combustíveis a manterem (não estornarem) os seus créditos "básicos" que haviam sido constituídos regularmente antes da redução a zero das alíquotas. [...]



    Acrescente-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI nº 7.181/DF, mencionada na sentença, ficou prejudicada pela extinção da ADI sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do seu objeto, tendo em vista que a ADI tratava da Medida Provisória nº 1.118, de 2022, que não foi convertida em lei. De qualquer forma, tal decisão não era aplicável à presente situação, pois analisou a possibilidade de os adquirentes finais de combustíveis manterem os créditos de PIS e COFINS, o que não é o caso da impetrante, comerciante varejista de combustíveis.



    Enfim, considerando que a impetrante não chegou a ter o direito de constituir créditos de PIS e COFINS da aquisição para revenda de combustíveis sujeitos à alíquota zero, e considerando ainda que o art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, na sua redação original, não instituiu qualquer benefício fiscal ao comerciante varejista de combustíveis (caso da impetrante), sua alteração pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, não implicou aumento de tributo, sendo inapropriada, assim, a observância da anterioridade nonagesimal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente